Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706628-94.2020.8.07.0000 (Pje) Agravantes: DISTRITO FEDERAL TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS Agravada: SAPATARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação declaratória c/c consignação em pagamento ajuizada por SAPATARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME em seu desfavor, deferiu parcialmente a medida liminar para autorizar o depósito da quantia de R$ 5.079,83 (cinco mil, setenta e nove reais e oitenta e três centavos) e determinar a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da presente demanda. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o objeto da lide é a discussão acerca da validade da cobrança de taxa, espécie de tributo, aduzindo que para que seja suspensa a sua exigibilidade é necessário o depósito de seu montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN. Alegam que a decisão agravada não observou o comando legal, o qual determina que a garantia do Juízo deve ser realizada sobre o ato que se pretende anular, e não sobre o valor que a autora/agravada reputa como correto. Sustentam, assim, que não pode ser suspensa a exigibilidade da cobrança da taxa sem a realização do depósito de seu valor integral. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para determinar à agravada que apresente reforço de depósito, afim de integralizar o valor das taxas discutidas, sob pena de cassação da liminar. Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao ente público. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada deferiu parcialmente a medida liminar, nos seguintes termos: “Para a obtenção do provimento jurisdicional desejado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, a autora assevera que o Poder Público tem promovido cobranças excessivas a título de taxa de ocupação e de rateio de logradouro público que atualmente ocupa para fins de exploração de atividade econômica. Acerca da cobrança das taxas acima mencionadas, CARVALHO[1] leciona que “são tributos que se caracterizam por apresentarem, na hipótese da norma, a descrição de fato revelador de uma atividade estatal, direta e especificadamente dirigida ao contribuinte”. Nesse contexto, observa-se que em razão de aplicação do poder de polícia e da disponibilização de serviços públicos aos permissionários, tem-se que para a ocupação dos imóveis é necessário o pagamento da mencionada exação para que seja viabilizado exercício das atividades empresariais no local descrito na inicial. Logo, no que se refere à legalidade do pagamento do tributo, tem-se que não há insurgência. Entretanto, a autora referencia que a majoração da taxa se deu em percentual maior do que o da inflação apurada no período. Com efeito, tal questão, em que pese seja preponderante para análise das questões trazidas à apreciação, não restou comprovada. Por obvio, a simples menção à taxa de inflação apurada em determinado período não é suficiente para revelar a probabilidade do direito invocado, sendo certo que em casos tais a sociedade empresária autora deveria laborar no sentido de demonstrar documentalmente que em determinado período se apurou determinado percentual de inflação e que a majoração aplicada ao tributo não poderia ter sido superior a ela. Contudo, tal cenário não inviabiliza a autorização para que a autora promova o depósito do valor que entende devido para que se possa discutir em Juízo a validade da majoração e, consequentemente, a necessidade de pagamento da parcela que considera maior do que a devida. Ademais, em relação aos requerimentos de declaração de nulidade, salienta-se que possuem conteúdo que devem ser objeto de exame meritório, sendo inviável a declaração de nulidade de cobrança de tributo ou de juros e multa aplicados quando da análise de pleito liminar, sobretudo, por que a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias a emissão de juízo acerca da matéria. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a medida exorada para AUTORIZAR o depósito da quantia de R$ 5.079,83 (cinco mil e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) e DETERMINAR a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da presente demanda.” Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão, que autorizou a consignação em pagamento do valor que a autora/agravada entende devido. Ademais, a discussão acerca da validade da majoração da referida taxa e eventual declaração de nulidade será realizada na ocasião do julgamento do mérito da ação, e não nesta estreita via do agravo, cuja cognição é sumária e não exauriente, não comportando dilação probatória. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano aos agravantes que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Portanto, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que os recorrentes não apresentam qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora